Tribunal: STF
Processo: ADI 5982
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Governador do Estado de Santa Catarina ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 8º, II e III, da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993, o qual versa sobre a atribuição do Ministério Público da União (MPU) de requisitar da Administração Pública informações, exames, perícias, documentos e serviços temporários a serem realizados por servidores.



    Mediante a petição/STF n. 35.016/2022, requerem a admissão no processo, na qualidade de amici curiae, os seguintes Estados: Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Sergipe e Tocantins. Frisam a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional. Dizem poder contribuir para a solução da controvérsia. Assinalam a relevância do tema, uma vez que o pronunciamento do Supremo quanto à higidez da norma impugnada, contida na Lei Orgânica do MPU, repercutirá na organização do órgão no âmbito estadual. Articulam a necessidade de ampliar-se o debate a partir das peculiaridades e experiências locais, sob pena de desarranjo institucional. Citam precedente em que se admitiu o ingresso de amicus curiae após a liberação do processo para ser inserido na pauta de julgamentos.



    É o relatório.



    2. A regra é a ausência de intervenção na ação direta de inconstitucionalidade (Lei n. 9.868/1999, art. 7º, caput), especialmente se formulado o pedido após a inclusão do processo no calendário de julgamentos. A exceção decorre de situações jurídicas que indiquem a pertinência da manifestação (§ 2º). Precedentes: ADI 4.071 AgR, ministro Menezes Direito, DJe de 15 de outubro de 2009; e ADI 5.492, ministro Dias Toffoli, DJe de 27 de abril de 2021.



    Considerando a jurisprudência do Supremo, os Estados requerentes preenchem os requisitos para intervir no processo como amici curiae – relevância da matéria, representatividade do interessado e liame de suas finalidades institucionais com o tema.



    Os postulantes comprovaram a estrita afinidade com o objeto desta ação e a expertise na matéria, tendo em vista o impacto das normas impugnadas no desempenho das atividades da Administração Pública, a partir da requisição, pelo Ministério Público, de informações, exames, perícias, documentos e serviços.



    Dada a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, para efeito de colaboração com a justiça, reputo pertinente a intervenção pretendida. 



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, os Estados do Amazonas, da Bahia, do Espírito Santo, de Goiás, do Maranhão, de Minas Gerais, do Pará, da Paraíba, de Pernambuco, do Piauí, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, de Sergipe e do Tocantins como amici curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator